Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. SANÇÃO. ART. 523, § 1o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARACTERIZADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE.

1. Ante a ausência de pagamento voluntário do cumprimento de sentença, será aplicável o art. 523, § 1o, Código de Processo Civil.

2. O valor da condenação será acrescido de multa de dez por cento e também de honorários de advogado de dez por cento, diante da ausência do pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Recurso conhecido e provido.